Tribunal: TJES
Processo: 5010524-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010524-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MERCIA CRISTINA FERRAREZ FERNANDES LOPES e outros (8)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que todos os agravantes são pescadores artesanais, pertencentes à comunidade pesqueira artesanal e moradores de comunidade de baixa renda em Aracruz – ES. No mais, os autores, por exercerem atividades autônomas e integralmente no campo da informalidade, não possuem registro em suas carteiras de trabalho e não declaram imposto de renda, por serem isentos.

3
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Mércia Cristina Ferrarez Fernandes Lopes, Marlene Ribeiro Oliveira, Marinalva da Silva, Maria da Penha Cardozo de Almeida, Maria Lúcia Alexandre, Necivaldo de Jesus Oliveira, Nildete Alves Pinto, Osmar Sagrillo, Petronilha dos Santos Pereira e Pedro da Conceição
contra a decisão (id n° 3640180) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, em
ação
de reparação de danos materiais e morais
, ajuizada em face da
Samarco Mineração S.A
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelos agravantes.

Em suas razões recursais (id n° 3640164), sustentam os recorrentes que

não possuem condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em id n° 3667520, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelos agravantes (
processo nº
0007224-45.2018.8.08.0006
),
à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Em que pese devidamente intimada, a empresa agravada deixou de apresentar contrarrazões ao presente recurso.

Pois bem. Resume-se a pretensão dos agravantes na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, na hipótese em apreço, a instância primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o seguinte argumento: “(...)
de plano, verifico que as partes autoras não possuem os requisitos objetivos para que faça jus ao percebimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Isto porque, os documentos que as mesmas trazem como supedâneo para seu pedido são documentos que não tem o condão de firmar o entendimento que a parte pretende
”, sobretudo ao considerar que o valor das custas processuais seria em torno de “
R$ 16.140,00 (dezesseis mil, cento e quarenta reais) mais o valor das diligências necessárias, nos termos da Tabela de Custas 2022, baseada na Lei n° 9.974/2013
” (id n° 3640180 – fl. 02).

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, mas não por ausência de provas.

De todo modo, no caso em apreço, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que todos os agravantes são pescadores artesanais, pertencentes à comunidade pesqueira artesanal e moradores de comunidade de baixa renda em Aracruz – ES (id n° 3640175, 3640176, 3640177).

Os autores ainda afirmam que por exercerem atividades autônomas e integralmente no campo da informalidade, não possuem registro em suas carteiras de trabalho e não declaram imposto de renda, por serem isentos.

Em contrapartida, não depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor.

Assim, os agravantes não me parecem poder arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, sobretudo ao considerar que o valor das custas processuais, conforme pontuado pelo juízo de piso, seria em torno de “
R$ 16.140,00 (dezesseis mil, cento e quarenta reais) mais o valor das diligências necessárias, nos termos da Tabela de Custas 2022, baseada na Lei n° 9.974/2013
” (id n° 3640180 – fl. 02).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.